Tribunal: TJMT
Processo: 1034422-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034422-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), J. N. J. K. - CPF: 089.686.851-69 (AGRAVANTE), CLAUDIA DA SILVA JORGE - CPF: 018.271.561-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), CLAUDIA DA SILVA JORGE - CPF: 018.271.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para restabelecimento de plano de saúde de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inadimplência, sem prévia notificação nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde do agravante, diante da ausência de notificação prévia e da necessidade de continuidade do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANS no 593/2023 e o art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/98 exigem notificação prévia para o cancelamento do plano de saúde por inadimplência. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF/1988, impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir a assistência médica necessária aos beneficiários, não podendo a suspensão abrupta comprometer o tratamento de um menor com TEA. A irreversibilidade do dano e a necessidade de dilação probatória para melhor análise do mérito justificam a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde do agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00, condicionado ao pagamento mensal do contrato pelo beneficiário.

Tese de julgamento:
"A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o contrato por inadimplência sem prévia notificação nos termos da legislação aplicável, especialmente quando tal cancelamento compromete tratamento médico essencial, sob pena de restabelecimento imediato por decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/98, art. 13, inc. II; Resolução Normativa ANS no 593/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.531.964, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.N.J.K., representado por sua genitora Claudia da Silva Jorge.
contra decisão proferida pela MMa.

Juíza de Direito da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro

que, nos autos da
ação de obrigação de fazer

ajuizada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
indeferiu
o pedido de concessão de tutela de urgência requerido para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pela genitora do autor, nas mesmas condições anteriores.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que é autista e vinha realizando o tratamento multidisciplinar indicado por seu médico, por força da r. sentença proferida nos autos do Processo no 1020307-17.2021.8.11.0041; contudo, no dia 11.11.2024, teve a notícia de que o plano de saúde havia sido cancelado por inadimplência.

Segue argumentando que, não recebeu nenhuma notificação de cobrança ou mesmo uma notificação informando que o plano de saúde seria cancelado por falta de pagamento, principalmente porque os boletos para pagamento não estavam sendo enviados.

Diante desse contexto, requer que
“defira, liminarmente, a tutela de urgência postulada, ao efeito de determinar o restabelecimento do Plano de Saúde para manter o tratamento multidisciplinar do Agravante”
.

O pleito de antecipação recursal foi deferido
para determinar o restabelecimento do plano de saúde para manter o tratamento multidisciplinar do agravante
, ao menos até o julgamento final do presente agravo, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, e 995,
caput
, todos do Código de Processo Civil.
(id. 256499174).

Comunicação entre instâncias (id. 256620180).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (262805282).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Lavra do dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do recurso, id. 268040763.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Neto Jorge kuhn, representado por sua genitora Claudia da Silva Jorge
move ação de obrigação de fazer em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
afirmando, em breve síntese,
que é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de acompanhamento médico multidisciplinar. Afirma que seu plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela ré, sob a justificativa de inadimplência de mensalidades, sem que houvesse prévia notificação nos moldes da legislação aplicável.

O autor alega que a interrupção abrupta do serviço compromete sua saúde e qualidade de vida, o que justifica o pedido de reestabelecimento imediato do contrato, alicerçando sua pretensão no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, bem como na Resolução Normativa ANS no 593/2023, que impõe regras rigorosas para cancelamento de planos de saúde. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para reestabelecimento imediato do plano de saúde.

A d. magistrada
a quo
in
deferiu a tutela provisória de urgência.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante defendendo estar presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, uma vez que a suspensão do plano de saúde se deu de forma indevida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à análise da reativação imediata do plano de saúde, garantindo a cobertura do tratamento do menor, enquanto não julgado o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações da agravada, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso atrela-se à parte agravante, tendo em vista tratar-se de questão afeta a saúde de um menor.
Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar o mérito da ação, contudo, patenteando-se temerário nesta fase inicial o indeferimento da antecipação da tutela nos termos pretendidos pela parte agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma
para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente em juízo, conforme estabelecido no contrato, para que nenhuma parte alegue prejuízo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025